Tribunal: STF
Processo: Ext 1319
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. “HOMICÍDIO ESPECIALMENTE AGRAVADO”. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. DÚVIDA QUANTO À IDENTIDADE DO EXTRADITANDO SUPERADA. LAUDO PERICIAL. SÚMULA 421/STF. PRÁTICA DE CRIME NO BRASIL. ENTREGA CONDICIONADA À EXTINÇÃO DO FEITO OU AO CUMPRIMENTO DA PENA, SEM PREJUÍZO DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. 



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai que atende os requisitos da Lei 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico. 



    2. Crime de “homicídio especialmente qualificado” que corresponde ao crime previsto no art. 121, § 2º, V, do Código Penal Brasileiro. Dupla incriminação atendida.



    3. Inocorrência de prescrição e inexistência de óbices legais.



    4. Laudo pericial elaborado pelo Departamento de Polícia Federal, que confrontou as impressões digitais constantes da identificação criminal do Extraditando, os documentos apresentados pela Defesa e o Prontuário Criminal fornecido pelo Departamento de Investigação de Fugitivos da Agência da Interpol-Uruguai, e concluiu terem sido produzidas pela mesma pessoa, a afastar a dúvida pertinente à identidade do estrangeiro. Precedente. 



    5. Manifestações defensivas inverossímeis no sentido de que Victor Hugo Dias Pereira “desconhece” a pessoa de Gerardo Melo Javier.



    6. Na dicção do verbete da Súmula 421/STF: “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”.



    7. Extraditando processado criminalmente no Brasil. Fato não impeditivo da extradição, ficando a entrega condicionada à extinção do feito ou ao cumprimento da pena no Brasil, sem prejuízo do juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo (arts. 89 e 67 da Lei 6.815/1980).



    8. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980.



    9. Extradição deferida.